Tribunal: STF
Processo: ARE 1561628
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA ICMS CREDITAMENTO Empresa autora, atuante no setor de transporte rodoviário de cargas, que busca o reconhecimento da possibilidade de apropriar-se de créditos de ICMS relacionados à aquisição de insumos utilizados em sua atividade-fim Sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau Decisório que deve subsistir - Possibilidade de creditamento de ICMS relacionado à aquisição de insumos utilizados na atividade-fim do contribuinte, mesmo que não haja o consumo imediato e integral do material adquirido Inteligência do art. 20, § 1º da Lei Complementar Federal nº 87/96 e do art. 66, inc. V, do RICMS/SP Incidência da Taxa Selic para fins de correção monetária sobre o aproveitamento extemporâneo de créditos - Jurisprudência do E. STF, do E. STJ, do E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público - Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 11, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, I; 100; e 155, II e § 2º, I e XII, do texto constitucional.



    Na hipótese, sustenta-se que matéria dos autos diz respeito ao creditamento do ICMS relativo aos produtos intermediários. Argumenta-se que o Tribunal de origem assentou a possibilidade de aproveitamento dos créditos de ICMS na aquisição que qualquer mercadoria “essencial” às atividades da parte recorrida, mesmo sem integrar o produto final.



    Assevera-se que a Constituição Federal adotou, para fins de aproveitamento do crédito de ICMS a teoria/sistemática do “crédito físico”, de modo que apenas dão direito ao crédito as aquisições de mercadorias que se integrem fisicamente ao produto final. Assim, para que um produto intermediário seja considerado como insumo, propiciando o crédito de ICMS, ele deve integrar fisicamente o produto/serviço final, no caso, o transporte rodoviário.



    Alega-se que apenas o consumo no processo industrial ou a integração ao produto final, e não o mero desgaste, pode deflagrar o direito ao creditamento.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, a parte sustenta a possibilidade do creditamento de ICMS nas aquisições de mercadorias que se incorporem fisicamente ao produto final. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A controvérsia restringe-se à possibilidade de a empresa autora, cujo objeto social é o transporte rodoviário de carga, apropriar-se de créditos de ICMS referentes à aquisição de pneus, câmaras de ar, fluidos, lonas de freio, óleos lubrificantes, peças de reposição de caminhões, produtos de limpeza/conservação/manutenção aplicados nos caminhões, entre outros.



    Pois bem.



    De início, é importante ressaltar que o ICMS é regido pelo princípio da não-cumulatividade, conforme estabelece o art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, in verbis::



    (...) 



    Nesse contexto, a lei complementar federal nº 87/96 (Lei Kandir) estabelece as hipóteses de compensação do referido imposto, senão vejamos:



    (...)



    Como é possível perceber, a Lei Kandir permite a compensação dos créditos de ICMS cobrados em operações que resultem na entrada de mercadorias, inclusive aquelas destinadas ao seu uso ou consumo.



    Ocorre que o art. 33, inc. I, da referida lei estabelece uma modulação dos efeitos do artigo 20, tendo sido alterado diversas vezes ao longo do tempo. Atualmente, prevê que a aplicabilidade do art. 20 ocorrerá apenas a partir de 1º de janeiro de 2033; vejamos:



    (...)



    Assim, é fato que as mercadorias adquiridas para uso ou consumo do estabelecimento ainda não podem ser compensadas, haja vista que não ultrapassado o marco temporal estabelecido legitimamente pelo legislador.



    Contudo, no caso concreto, verifica-se que o valor de ICMS que o contribuinte pretende se compensar não se refere a bens de uso ou consumo.



    Isso porque, o art. 66, inc. V, do RICMS/SP assim conceitua os bens de uso ou consumo:



    (...)



    Nesse contexto, identifica-se que não há necessidade de um consumo imediato e integral do material adquirido para que se proceda à compensação dos créditos de ICMS, bastando que a mercadoria seja utilizada na atividade-fim do contribuinte, como produtos intermediários.



    Desta forma, demonstra-se possível a compensação dos créditos de ICMS referentes a insumos utilizados na atividade-fim do contribuinte, ainda que não haja o consumo imediato e integral do material adquirido, bastando analisar se os materiais que se pretende apropriar crédito (pneus, câmaras de ar, óleos lubrificantes, peças de reposição de caminhões e dentre outros) são utilizados para consecução do objeto social da autora.



    No caso em análise, foi determinada a realização de perícia judicial para verificar o objeto social da autora, bem como em qual etapa de sua atividade os pneus, câmaras de ar, óleos lubrificantes, peças de reposição de caminhões e produtos de limpeza para caminhões eram utilizados, tendo o expert concluído da seguinte maneira (fls. 1271/1312):



    (...)



    Assim de rigor a ratificação da r. sentença, a fim de que seja declarado o direito ao creditamento do ICMS no que toca aos insumos arrolados na inicial”. (eDOC 11, p. 6-10)



    Depreende-se do exceto acima que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 87/1996) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou o direito ao creditamento do ICMS decorrente da operação identificada nos autos.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE COMODATO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. DIREITO A CREDITAMENTO. SÚMULAS NS. 279 E 573 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE 1.450.881 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 6.3.2024) 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Bens destinados ao ativo fixo. Creditamento. Relação com a atividade fim. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.452.107 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente